Tribunal: STF
Processo: HC 264342
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA COLABORAÇÃO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em 29.10.2025, em benefício de Ricardo Alexandre Pires, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.014.771/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 14.8.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 04 de junho de 2024, na Rua Tibério Iório, 222, Paraventi, nesta cidade e comarca de Guarulhos, RICARDO ALEXANDRE PIRES, qualificado a fls. 17, trazia consigo e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 62 porções de cocaína, com peso líquido de 14,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de constatação provisória de fls. 13/15 e exame químico toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos” (fl. 80, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1501514-21.2024.8.26.0535 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 25.6.2025, a 14ª Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADAS – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 216, e-doc. 2).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação transitou em julgado para a defesa em 30.7.2025.



    4. Contra o acórdão da apelação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.014.771/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.7.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006). 



    2. A decisão agravada rejeitou a desclassificação do delito para posse de drogas para consumo próprio, por demandar reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. Também manteve o afastamento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas. 



    3. No agravo regimental, a defesa reiterou argumentos sobre fragilidade probatória, aplicação da atenuante da confissão e redução de pena por colaboração na localização dos entorpecentes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar o delito de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada quando o acusado admite apenas a posse para uso próprio; e (iii) saber se a causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 pode ser reconhecida diante da colaboração do acusado na localização dos entorpecentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A absolvição ou desclassificação do delito demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    6. A condenação se baseou em depoimentos coerentes dos policiais e nas circunstâncias da apreensão, evidenciando a prática de mercancia, o que afasta a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. 



    7. A aplicação da atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, conforme a Súmula n. 630 do STJ. No caso, o acusado apenas afirmou que a droga se destinava ao consumo pessoal, sem confessar atos de traficância. 



    8. A causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 foi corretamente afastada, pois a colaboração do acusado não resultou em efetiva contribuição para a investigação ou descoberta dos fatos, sendo a apreensão fruto da observação policial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 300-301, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “o conjunto probatório produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, é frágil e insuficiente para concluir, com a segurança que se exige, que a totalidade das drogas apreendidas pertencesse ao Réu e de que elas se destinassem ao consumo de terceiros, o que caracterizaria o tráfico ilícito” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a ausência de elementos que apontem intenção negocial dos entorpecentes apreendidos torna temerária e desarrazoada a condenação pelo crime mais grave, devendo o Réu ser beneficiado na dúvida (in dubio pro reo), para que prevaleça a hipótese de posse de drogas para consumo pessoal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega ser cabível “o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea informal e judicial parcial do Réu, que, conforme posicionamento sedimentado pelo C. STJ, deve compensar integralmente a agravante atinente à reincidência, ainda que esta seja específica, pois ambas são circunstâncias de natureza subjetiva, e, portanto equivalentes / preponderantes em face do disposto no art. 67 do CP” (fls. 13-14).



    Afirma que, “na terceira fase da dosimetria, deve ser aplicada em relação ao Acusado, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), a causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/0668, pois de acordo com as narrativas das testemunhas policiais (condutoras do flagrante), além de confessar informalmente a traficância foi o próprio Réu quem indicou onde exatamente estavam escondidos os entorpecentes que foram localizados e apreendidos, ou seja, ele colaborou voluntariamente com a investigação policial na recuperação total ou parcial do produto do crime (drogas) e deve ser proporcionalmente recompensado por isso” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Destarte, demonstrados os requisitos autorizadores, é imperiosa a concessão da medida liminar, para assegurar ao Paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito do writ, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. (...)



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e 



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja o crime de tráfico de drogas desclassificado para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou, ao menos, para que sejam reduzidas as penas aplicadas” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação transitou em julgado em 30.7.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 29.10.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de drogas:



    “A pretensão punitiva é procedente. 



    A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fl. 11), laudo de constatação e apreensão (fls. 13/15) e relatório final (fls. 72/73). 



    De outro lado, a autoria do réu também foi demonstrada. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência. 



    A testemunha Ricardo Lacorte, policial civil, em sede distrital (fls. 03/04), aduziu que na data de hoje na companhia do policial civil Manoel, estavam em diligências pela Rua Tibério Iório (local dos fatos) onde há um campo de futebol cercado por alambrados. Estacionaram em via pública utilizando viatura descaracterizada de onde observaram um indivíduo sentado no banco de reservas no interior do campo, sendo que não havia jogadores ou outras pessoas próximas a ele. De maneira velada permaneceram ali por alguns minutos até que visualizaram que o indiciado atuava na venda de entorpecentes. Observaram o momento em que ele recepcionou um comprador que chegou pelo lado de fora, entregou o dinheiro pela grade e recebeu a droga que foi apanhada em buraco no muro próximo a ele. O indiciado retornou ao banco e sentou-se e então nesse momento decidimos pela abordagem. Em companhia do policial Manoel adentrou no campo de futebol e nos aproximamos de RICARDO ALEXANDRE PIRES. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com ele, porém ao ser questionado, o mesmo confessou atuar no tráfico de drogas naquele local, e apontou o local exato onde estariam homiziados os entorpecentes. No muro anteriormente observado por mim localizei uma pequena bolsa de cor preta contendo porções individualizadas de substâncias aparentando serem Cocaína já prontas para a venda, e a quantia em dinheiro somando R$ 15,00 (Quinze reais) provenientes das vendas ali realizadas. O indiciado assumiu que as drogas estariam sob sua responsabilidade e nada mais informou. 



    Em juízo, narrou que o local é conhecido como ponto de tráfico; realizaram campana em viatura descaracterizada; o réu estava no campo de futebol, no banco de reservas; uma pessoa se aproximou até o alambrado e lhe entregou algo; o réu foi buscar a droga em um buraco próximo e retornou; desembarcaram e realizaram abordagem; o réu confessou que estava traficando e indicou o local onde havia uma pochete contendo as drogas (cocaína e crack); também havia dinheiro. 



    A testemunha Manoel Pedro da Silva, policial civil, em sede distrital (fls. 05/06), aduziu: ‘Que na companhia do investigador Lacorte, em diligências pela Rua Tibério Iório (local dos fatos) onde há um campo de futebol cercado por alambrados. Estacionamos em via pública utilizando viatura descaracterizada de onde pudemos observaram um indivíduo atuando no tráfico de drogas. O indiciado estava sentado no banco de reservas no interior do campo, sendo que não havia jogadores ou outras pessoas próximas a ele. Permanecemos velados ali por alguns minutos, até que confirmei a atuação criminosa do indiciado. Sendo que o indiciado recepcionou um comprador que chegou pelo lado de fora, entregou o dinheiro pela grade e recebeu a droga que foi apanhada em buraco no muro próximo a ele. Quando o comprador se distanciou e o indiciado retornou ao banco eu e o investigador Lacorte decidimos pela abordagem. Adentramos no campo de futebol e nos aproximamos de RICARDO ALEXANDRE PIRES. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com ele, porém ao ser questionado, o mesmo confessou atuar no tráfico de drogas naquele local, e apontou o local exato onde estariam homiziados os entorpecentes. No muro anteriormente observado foi localizada uma pequena bolsa de cor preta contendo porções individualizadas de substâncias aparentando serem Cocaína já prontas para a venda, e a quantia em dinheiro somando R$ 15,00 (Quinze reais) provenientes das vendas ali realizadas. O indiciado assumiu que as drogas estariam sob sua responsabilidade e nada mais informou. 



    Em juízo, apresentou relato no mesmo sentido que seu colega. 



    O réu RICARDO ALEXANDRE PIRES, em sede distrital, se quedou silente. 



    Em juízo, negou; disse que havia comprado drogas para consumo próprio; comprava em quantidade maio para não ter que ir toda hora à biqueira; estava usando drogas com mais duas pessoas; tinha R$ 20,00 para comprar cigarro; escondia a droga em um matinho perto do gol. 



    A versão dada pelo acusado restou completamente isolada nos autos, mormente porque sequer apresentou qualquer prova documental ou testemunhal que afastasse o estado flagrancial no qual foi detido. Não se mostra crível que escondesse as drogas em lugar de fácil acesso a outras pessoas. 



    O que fica evidenciado é que as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes (incluindo sua quantidade e a forma de acondicionamento), ao depoimento dos policiais, conduzem à conclusão segura de que se tratava de tráfico de entorpecentes. 



    Cumpre frisar, outrossim, que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser praticado mediante um dos verbos ali indicados, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes. Na mesma linha, a existência de anotações do tráfico não é imprescindível à configuração do crime, pois não é a única forma de se demonstrar a prática das condutas tipificadas no dispositivo em questão. 



    No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. 



    Repise-se, assim, no caso, as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes (incluindo sua quantidade e a forma de acondicionamento), não obstante a negativa do réu, conduzem à conclusão segura de que se tratava de tráfico de entorpecentes” (fls. 153-155, e-doc. 2).



    10. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Amaro Thomé:



    “Na tentativa de se eximir da responsabilidade pelo tráfico, o réu alegou que o entorpecente era para o seu próprio uso.



    Contudo, sua versão restou isolada nos autos, uma vez que os policiais ouvidos foram categóricos e unânimes ao afirmar que, durante campana realizada em local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, mais precisamente em um campo de futebol, flagraram o acusado sentado no banco de reservas e visualizaram o momento em que uma pessoa se aproximou pelo lado de fora do alambrado, lhe entregou algo pela grade, ocasião em que o réu foi até um buraco no muro próximo, pegou um objeto e o repassou àquela pessoa. Diante disso, decidiram abordá-lo. O réu confessou que estava traficando e indicou o local onde havia uma pochete contendo porções de drogas - justamente no buraco do muro anteriormente observado pelos policiais -, embaladas individualmente e prontas para o repasse a terceiros, o que, somado à apreensão de dinheiro, evidencia a destinação ao comércio. 



    O depoimento prestado por agentes da segurança pública, independentemente da força que integrem, seja guarda civil metropolitano, seja policial militar, seja policial civil, merece inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a gerar uma incriminação dos acusados sem motivos. 



    Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade, mesmo porque os agentes e os acusados nada disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes. 



    Nesse sentido: (...).



    Anoto que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante. Como é de notório conhecimento, não raro, usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a própria dependência. 



    Assim, de rigor a manutenção da condenação do réu pela prática do crime de tráfico, emergindo inviável, por decorrência lógica, a almejada desclassificação para a rubrica do art. 28, da Lei de Drogas” (fls. 221-224, e-doc. 2).



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.014.771/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de desclassificação da conduta do paciente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “A pretensão de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio demandaria necessariamente o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. 



    As instâncias ordinárias, com base na prova produzida sob o crivo do contraditório, concluíram pela destinação mercantil dos entorpecentes, considerando não apenas a quantidade apreendida (62 porções de cocaína, com peso líquido de 14,3 g), mas o contexto em que se deu a prisão e a forma de acondicionamento da droga: ‘os policiais ouvidos foram categóricos e unânimes ao afirmar que, durante campana realizada em local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, mais precisamente em um campo de futebol, flagraram o acusado sentado no banco de reservas e visualizaram o momento em que uma pessoa se aproximou pelo lado de fora do alambrado, lhe entregou algo pela grade, ocasião em que o réu foi até um buraco no muro próximo, pegou um objeto e o repassou àquela pessoa. Diante disso, decidiram abordá-lo. O réu confessou que estava traficando e indicou o local onde havia uma pochete contendo porções de drogas - justamente no buraco do muro anteriormente observado pelos policiais -, embaladas individualmente e prontas para o repasse a terceiros, o que, somado à apreensão de dinheiro, evidencia a destinação ao comércio’” (fl. 311, e-doc. 2).



    12. As instâncias ordinárias afirmaram ser consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, ressaltando a forma de acondicionamento do entorpecente, o local da abordagem, conhecido como ponto de venda de drogas, e a apreensão de dinheiro, além da visualização, pelos policiais, de movimentação semelhante ao tráfico de drogas pelo paciente.



     



    A pretendida desclassificação da conduta para a de posse de entorpecente para uso próprio, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame de fatos e provas, com fundamento nos quais se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.280-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.506-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    13. Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o decidido pelo Tribunal estadual harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC n. 186.084-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 23.3.2021). Assim também, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DO REGIME PRISIONAL: POSSIBILIDADE DE REEXAME. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: a retratação em juízo da anterior confissão policial obsta a invocação e a aplicação obrigatória da circunstância atenuante referida no art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal. Não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. (...) 4. Ordem parcialmente concedida para determinar ao juízo da execução penal competente na origem que reexamine os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional, afastado o óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990” (HC n. 118.375, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para verificar a suficiência das outras provas apresentadas para a condenação do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (HC n. 206.930-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.11.2021).



    “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente” (RHC n. 168.826-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 26.3.2021).



    14. Nos termos do art. 41 da Lei n. 11.343/2006, terá a pena reduzida de um terço a dois terços “O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime”. Essa colaboração deverá ser aferida pelas instâncias competentes para a análise probatória da ação penal, incabível na via estreita do habeas corpus.



    Na espécie, ressaltou-se, para a não incidência do art. 41 da Lei n. 11.343/2006, que “a atuação do réu não implicou qualquer efetiva contribuição para a investigação ou descoberta dos fatos. Conforme se extrai dos autos, os policiais já haviam visualizado o exato momento em que o réu acessava o local utilizado para guardar a droga, sendo a apreensão fruto direto da própria observação policial, e não de eventual cooperação do acusado. Assim, a suposta “indicação” do local onde os entorpecentes estavam armazenados não passou de mera confirmação de fato já evidenciado pela autoridade policial” (fl. 230, e-doc. 2). 



     



    Para acolher a pretensão da impetrante de incidência da redução de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário afastar a premissa de que a paciente não teve “efetiva contribuição para a investigação ou descoberta dos fatos”, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. COLABORAÇÃO PREMIADA – INEFICÁCIA. Ante ineficácia das informações prestadas, surge impertinente a observância da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei de Drogas. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal” (HC n. 175.211, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.6.2020).



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). INEXISTÊNCIA DE BIS IN ID